Tribunal: TCU
Processo: 008.130/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8537/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.130/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Fidelina Machado Jardim (XXX.966.847-XX); Ivete Vieira Primo (XXX.872.336-XX); Izolmira Alves da Costa Cardoso (XXX.138.361-XX); Jane Rodrigues Alcaide (XXX.231.307-XX); Jose Francisco Dias (XXX.130.108-XX); Lucinea da Silva Pereira (XXX.060.617-XX); Maria Aparecida Lima (XXX.716.114-XX); Maria Magdalena Xavier (XXX.251.246-XX); Maria de Fatima Passos de Faro (XXX.988.264-XX); Teresa Leda Luz Costa (XXX.899.403-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.